Tribunal: STF
Processo: HC 212120
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rogério José da Rocha Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 723.133/PR.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de 307 quilos de maconha. 



    Sustentam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.



    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa, bons antecedentes e emprego lícito, tendo-as como viabilizadoras de medidas cautelares substitutivas à prisão.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de cautelares alternativas à prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 723.133/PR. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que,



    “a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, em que o ora paciente foi preso na posse de cerca de 307 quilos de maconha acondicionados em sua caminhoneta, indicando possível envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes (e-STJ fl. 118).” (Doc. 16).



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17)



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ademais, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente